Tribunal: TJDFT
Processo: 0735879-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO POR CRIME SEXUAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO PRATICOU O CRIME DE ESTUPRO. INCURSÃO NA PROVA. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. TRABALHO EXTERNO. BENEFÍCIO AINDA NÃO IMPLEMENTADO POR NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE.
1. O habeas corpus não deve ser utilizado como instrumento substitutivo do recurso de agravo, sendo aceito somente quando flagrante a ilegalidade do ato coator. Precedentes do STJ e do STF.
2. Nesse compasso, há de se demonstrar a ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que não se afigura na hipótese.
3. Conforme estabelecido no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, o requisito objetivo para a concessão do benefício de saída antecipada é de que o reeducando não esteja cumprindo penas por crimes contra a vida, contra a integridade física, contra a dignidade sexual ou dos delitos previstos na Lei n. 12.850/2013.
4. A alegação de que o paciente não praticou o crime de estupro deve ser apresentada em sede de revisão criminal, pois, a via estreita do writ não permite a incursão na prova dos autos de origem.
5. O paciente não possui trabalho externo implementado porque não completou o requisito temporal exigido para a concessão do benefício, conforme bem esclareceu a autoridade coatora, não logrando a defesa demonstrar o contrário.
6. Não há nenhuma evidência de que o paciente esteja em cumprimento de regime de pena diverso ao que fora fixado na condenação (semiaberto), cumprindo, pena no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, local destinado aos presos em regime semiaberto, sem trabalho externo implementado.
7. Ordem conhecida em parte e denegada.